Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-65.2020.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1000227-65.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIZA RIBEIRO OLIVEIRA MARQUES - CNPJ: 26.778.878/0001-46 (APELADO), MARIZA RIBEIRO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 581.595.841-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar o grau de zelo do profissional a natureza e importância da causa em atenção ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Joaquim/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no
1000227-65.2020.8.11.0106
, que, por meio de curador especial, e fixou honorários dativos em 2 (dois) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Em suas razões insurge contra o valor fixado, o qual considera desarrazoado, em virtude de que o valor da execução que, corresponde atualmente a R$ 2.047,54 na data do ajuizamento.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzida a verba honorária.

Nas contrarrazões o Apelado, refuta os argumentos do recurso postulando, pelo desprovimento (id.137229671).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Joaquim/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no
1000227-65.2020.8.11.0106
, que, por meio de curador especial, e fixou honorários dativos em 2 (dois) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Em suas razões insurge contra o valor fixado, o qual considera desarrazoado, em virtude de que o valor da execução que, corresponde atualmente a R$ 2.047,54 na data do ajuizamento.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzida a verba honorária.

Nas contrarrazões o Apelado, refuta os argumentos do recurso postulando, pelo desprovimento (id.137229671).

É o relatório.

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, para reduzir os honorários fixados ao defensor dativo.

Extrai-se dos autos que ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da MARIZA RIBEIRO OLIVEIRA MARQUES, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 200911576, no montante atualizado de R$ 2.570,04.

Fora nomeada curadora especial, que apresentou Exceção de Pré- executividade, contudo, sobreveio sentença de extinção em razão a quitação do débito. Na sentença, o magistrado fixou honorários dativos em 2 (dois) URH (Unidade Referencial de Honorários), o que motivou a interposição do presente recurso.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – TESES FIXADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos. (...) 10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios. 11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade. 12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa. 14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. 15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures. 16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). (Negritei).

Dessa forma, é evidente que a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento esposado no RESp repetitivo acima transcrito.

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido de redução da verba honorária do defensor dativo.

In casu
, não se questiona o direito do profissional nomeado em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

No tocante ao pedido de aplicação do §4o do artigo 90 do CPC, tenho que não merece acolhimento, pois não houve reconhecimento do pedido por parte do exequente.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a verba honorária encontra-se desproporcional em relação ao montante executado.

Sem intenção de desmerecer a atuação advogado, verifica-se que que na presente demanda se deu por meio da apresentação de Exceção de Pré-executividade, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Assim, atento aos requisitos norteadores previstos no art. 85, §2o do CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como ao princípio da razoabilidade, deve a sentença ser retificada para reduzir a verba honorária em 1 (uma) URH.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO, o que implica em retificar a sentença objurgada para reduzir a verba honorária de 2 (dois) para 1 (uma) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023